Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750062-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EVANIR ALVES DA SILVA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCOSEGURO S.A. D E S P A C H O A r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial, declarou extinto o processo sem resolver o mérito e concedeu a gratuidade de justiça ao Autor, nos seguintes termos (ID 71922002): “Ao examinar a petição inicial referente aos autos e às partes identificados em epígrafe, este determinou a emenda à petição inicial e a comprovação do atendimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça (ID: 219824211; ID: 223329779), nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda. Com efeito, da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, da leitura do art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória ou medida liminar para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais e descontos em folha e em conta; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com o procedimento especial de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal. Em segundo lugar, verifico também que é imprescindível que o requerente apresente a proposta do plano de pagamento das dívidas que pretende repactuar com o credor porque configura requisito específico desta primeira etapa do procedimento, em observância ao disposto no art. 104-A, cabeça e § 4.o, da Lei n. 8.078/1990 (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), em especial, o limite temporal previsto em lei, que deve ser interpretado em consonância com o princípio fundamental do devido processo legal (art. 5.o, inciso LIX, da CF/1988) e das normas fundamentais do processo civil atinentes ao contraditório (art. 9.o do CPC/2015) e à não surpresa (art. 7.o do CPC/2015). Nesse exato sentido confira-se o teor do r. Acórdão-paradigma n. 1655265, promanado do eg. TJDFT. Em terceiro lugar, o requerente deverá comprovar, por meio de documentos, que faz jus à obtenção do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, da CR. Por todos esses fundamentos e em virtude de tratar-se de defeito sanável, intime-se o requerente para emendar a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça e da petição inicial.” (...) "1. A petição de emenda, incompleta, juntada no ID: 223154374 não atendeu, de modo algum, ao que determinei no ID: 219824211. 1.1. Para fins de análise dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça solicitada, o requerente deverá juntar seu contracheque referente ao mês de dezembro de 2024 e esclarecer quanto à empresa individual abaixo identificada. 1.2. A proposta de plano de pagamento não foi apresentada, inviabilizando o recebimento da petição inicial, conforme se depreende do r. Acórdão n. 1655265 (Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no DJe: 2.2.2023). 1.3. A cumulação de procedimentos (tutela provisória e repactuação de dívidas) não é juridicamente viável, conforme se pode verificar do emblemático r. Acórdão n. 1805834 (Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 24.1.2024, publicado no PJe: 1.2.2024). 2. Portanto, intime-se para cumprimento no derradeiro prazo legal quinzenal, sob pena de indeferimento. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora manteve-se inerte, conforme de vê do teor da petição em ID: 225955405. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. No caso dos autos, a petição inicial deve ser indeferida liminarmente, porquanto o requerente, instado a cumprir a determinação acima referida, não providenciou seu cumprimento integral, obstando o prosseguimento da ação. A propósito, é importante ressaltar que, "deferida ou indeferida, a tutela de urgência exerceria impacto indesejado em relação à escolha entre a jurisdição voluntária ou contenciosa, e afetaria sobremaneira a eventual proposta de repactuação da dívida" (Desembargadora CARMEN BITTENCOURT. TJDFT, 8.a Turma Cível, AGI n. 0743649-02.2023.8.07.0000 , decisão monocrática publicada no DJe: 23.10.2023). Sobre o tema, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT, a seguir: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321). INSTRUÇÃO ADEQUADA. APARELHAMENTO COM PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO E DELIMITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE PRETENDE CONTROVERTER. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. INVIABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. RÉU. CITAÇÃO E COMPARECIMENTO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. Ao aviar ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento (CDC, art. 104-A), deverá a parte autora, além de delimitar os fatos e fundamentos dos quais derivam o pedido, apresentando o instrumento que espelha o contratado, especificar, como componente indissociável da causa de pedir, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que haja deliberação judicial, incidindo em inaptidão a peça de ingresso que não supre aludidos parâmetros mínimos de procedibilidade por obstar, inclusive, a compreensão da causa posta e o exercício de defesa por parte do réu (CPC, arts. 319 e 320), legitimando que seja indeferida quando não saneada no prazo assinalado para esse desiderato (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I). 4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.” (Acórdão 1695148, 07415418320228070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023). APELACÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. PROCEDIMENTO. COMUM. ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A pretensão de limitação de descontos consignados e em conta corrente a trinta por cento (30%) da remuneração é incompatível com a instauração do processo de repactuação de dívidas. 2. É necessária a compatibilidade entre os pedidos para a adoção do procedimento comum e o emprego de técnicas diferenciadas previstas em procedimento especial nos termos do art. 327, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda impõe o indeferimento da petição inicial. 4. Inexiste cerceamento de defesa quando há conhecimento prévio do fundamentos legais relativos à determinação de emenda à petição inicial. 5. A sentença que apresenta os fundamentos legais que ocasionam o indeferimento da petição inicial não incorre nas hipóteses de anulação previstas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1805834, 07056535020228070017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024). Ante o exposto, indefiro a petição inicial, conforme o disposto no art. 330, inciso IV, do CPC. Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Custas processuais pelo requerente, na forma da lei, cuja exigibilidade suspendo face à gratuidade de justiça que concedo no presente ato. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, proceda-se ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes. Publique-se e registre-se. Intimem-se.” (grifou-se). A Apelação interposta (ID 71922004), aparentemente, não apresentou impugnação específica às razões expostas no r. decisum que fundamentaram o indeferimento da inicial. Infere-se que o d. Juízo indeferiu a petição inicial da Ação de Repactuação de Dívida de Dívidas com base na suposta inobservância, por parte do Autor, da determinação de emenda, especialmente quanto à cumulação de pedidos de natureza contenciosa com o procedimento especial de jurisdição voluntária previsto na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), além da possível omissão na apresentação de proposta de plano de pagamento. Nas razões recursais (ID 71922004), o Apelante, além de alegar, de forma genérica, o cumprimento da determinação de emenda, limitou-se a sustentar que atendeu à exigência relativa à comprovação do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, observa-se que a r. sentença já havia concedido o benefício da gratuidade, o que sugere que tal argumentação não guarda relação direta com o fundamento que motivou o indeferimento da inicial. No que diz respeito à necessidade de adequação da cumulação de pedidos, constata-se que o Recorrente apenas faz menção genérica ao 'Documento no 225955405', alegando ter ali exposto suas razões, sem, contudo, esclarecer de forma expressa, nas razões do recurso, os fundamentos pelos quais entende ser indevida a exigência formulada pelo Juízo (ID 71922004). Por derradeiro, no tocante à proposta de plano de pagamento, não se identifica qualquer manifestação do Apelante, o que leva a crer que não informou se atendeu à exigência ou os motivos pelos quais se considera tal providência dispensável para o regular prosseguimento da demanda. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator